Tribunal: TJBA
Processo: 8059761-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059761-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELINO DOS SANTOS LIGEL FILHO

Advogado(s)
:
PEDRO FONTES MIRANDA

AGRAVADO: VALENTY COMERCIO DE MOTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. POSSE VELHA. ESBULHO OCORRIDO HÁ MAIS DE ANO E DIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 562 DO CPC. ANÁLISE SOB A ÓTICA DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA AO LONGO DE ANOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AURELINO DOS SANTOS LIGEL FILHO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Simões Filho, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor.

2. O agravante sustenta a necessidade de concessão de liminar reintegratória, alegando esbulho possessório praticado pelo agravado.

3. O Juízo de origem, contudo, entendeu ausentes os requisitos legais para o deferimento da medida antecipatória.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse fundada em esbulho ocorrido há mais de ano e dia, bem como a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o
periculum in mora
.

III. Razões de decidir

5. Conforme admitido pelo próprio agravante, o alegado esbulho ocorreu em janeiro de 2017, ultrapassando, portanto, o lapso temporal de ano e dia, caracterizando-se a chamada posse velha, o que afasta a incidência da liminar possessória prevista no art. 562 do CPC.

6. A manutenção da situação possessória por período superior a oito anos, desde o ajuizamento da ação até a análise do presente recurso, evidencia a ausência de urgência apta a justificar a concessão da medida liminar.

7. A reversão de quadro fático consolidado há longo tempo, sem cognição exauriente, revela-se potencialmente lesiva e de difícil reversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento
: Em se tratando de ação possessória fundada em esbulho ocorrido há mais de ano e dia, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não se presumindo o periculum in mora quando a situação fática se encontra consolidada ao longo do tempo.

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 300 e 562 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI n.º 8032306-65.2023.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8040762-72.2021.8.05.0000; TJBA, AI n.º 8002089-15.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8059761-34.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante

Aurelino dos Santos Ligel Filho e Agravado Valenty Comércio de Motos LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27